Tribunal: TJDFT
Processo: 0710639-82.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710639-82.2019.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCIA PEREIRA DA SILVA, BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, MARCIA PEREIRA DA SILVA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente BANCO DO BRASIL SA, embora tenha anexado a guia referente ao recolhimento das custas processuais, não comprovou seu recolhimento, vez que a guia de ID 14215277 possui número de código de barra distinto ao do comprovante de pagamento. Dessa forma, concedo o prazo de 2 dias para o recorrente comprovar o efetivo pagamento das custas, sob pena de deserção. Destaca-se que não se trata de prazo para a complementação do preparo recursal, ante a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais (e. 168 do FONAJE), mas apenas de prazo para que comprove o seu recolhimento tempestivo, ou seja, em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, uma vez que apenas foi validamente comprovado o recolhimento do preparo recursal. Int. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora